Tribunal: TJSP
Processo: 2226581-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Cessão de Crédito. Discussão acerca da titularidade do crédito cedido. Decisão de primeiro grau que promoveu a retenção do crédito objeto de discussão e remeteu a solução do litígio às vias próprias. Inconformismo. Não cabimento. A discussão acerca da validade das cessões de crédito realizadas deve ser solucionada em ação própria, na medida em que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Cessão de Crédito. Discussão acerca da titularidade do crédito cedido. Decisão de primeiro grau que promoveu a retenção do crédito objeto de discussão e remeteu a solução do litígio às vias próprias. Inconformismo. Não cabimento. A discussão acerca da validade das cessões de crédito realizadas deve ser solucionada em ação própria, na medida em que extrapola o âmbito de cognição do cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso improvido.